Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728748-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LOURENCO JUNIOR BARRETO AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE LOURENCO JUNIOR BARRETO para reformar a decisão que rejeitou a sua impugnação e converteu em penhora o bloqueio de valores em suas contas bancárias, nos autos do processo no 0727633-43.2018.8.07.0001, execução de título extrajudicial ajuizada por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A parte agravante alega, em síntese, que as quantias penhoradas nas contas bancárias são impenhoráveis, uma vez que são utilizadas para manutenção de sua família. Requer a antecipação da tutela para liberar os valores bloqueados e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, como bem pontuado na decisão agravada, não há prova concreta acerca da natureza salarial dos valores bloqueados. Além disso, verifica-se a multiplicidade de origens dos valores depositados na conta bancária, o que afasta a alegação de impenhorabilidade neste momento. Precedentes desta Turma Cível: Acórdão 1338198, 07508297420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021; Acórdão 1345248, 07051277120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para a antecipação da tutela recursal, devendo a análise do mérito aguardar o julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator